Tribunal: TJDFT
Processo: 0714854-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714854-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER DE OLIVEIRA DA ASSUNCAO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WAGNER DE OLIVEIRA DA ASSUNÇÃO (autor) contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (Id. 120780295 – pp. 1/2 dos autos principais) que, nos autos da ação intitulada “Ação de Repactuação de Dívidas de Contratos de Empréstimos com Pedido de Antecipação de Tutela” (Processo n.o 0703786-55.2022.8.07.0006), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte ora recorrente, e intimou o requerente para que recolha as custas judiciais no prazo indicado no artigo 290 do CPC, sob pena de cancelamento da distribuição. Eis o teor da decisão: “Conforme contracheque juntado, o autor aufere vencimento suficiente para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios. A existência de empréstimos bancários e outras dívidas voluntariamente assumidas pelo postulante não caracteriza, por si só, hipossuficiência econômica a ensejar o deferimento do benefício, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DÉBITOS LIVREMENTE CONTRAÍDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXIGIDOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA COM EFEITOS RETROATIVOS. O Juiz pode indeferir o benefício da gratuidade de justiça requerido pela parte, quando os elementos de convicção acerca da capacidade econômica daquele que o pleiteia indicarem que não se trata de hipossuficiente. A assunção espontânea de dívidas com empréstimos bancários não caracteriza, por si só, a situação de miserabilidade jurídica do postulante. Deve ser afastada a pretensão da parte que, na tentativa de furtar-se ao pagamento de honorários advocatícios, perseguidos no feito de origem, pleiteia a concessão de gratuidade judiciária em sede recursal, sobretudo em razão da irretroatividade dos efeitos advindos de seu eventual deferimento. (Acórdão n.1104974, 07015396120188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/06/2018, Publicado no DJE: 28/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. Assim, não é razoável supor que não possa pagar as custas do processo, que no TJDFT são módicas, se comparadas a outros estados do país. Portanto, na forma do art. 99, §2o, do Código de Processo Civil, indefiro o benefício da justiça gratuita ao autor. Recolha-se as custas inicias no prazo indicado no art. 290 do Código de Processo Civil, sob pena de cancelamento da distribuição. “(Id. 120780295 – pp. 1/2 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 35185550– pp. 1/13), o autor, ora agravante, esclarece que a demanda principal tem como fundamento o artigo 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que sua remuneração está quase toda comprometida. Defende, em síntese, a concessão dos benefícios da gratuidade, ao argumento de ser o único mantenedor de sua família e se encontra sem condições de arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios, sem prejuízo de sua subsistência. Enfatiza que o benefício à assistência judiciária gratuita deve ser concedido a quem não possua condições de arcar com as custas processuais, nos conformes do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal e dos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, pugna liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada, de modo a permitir o prosseguimento do feito independentemente do recolhimento de custas. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, de forma que seja concedida os benefícios da gratuidade de justiça à parte ora recorrente. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é justamente o preenchimento ou não dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Partindo de uma análise perfunctória, tenho que a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, em princípio, parece decorrer da presunção relativa da hipossuficiência, quando cotejada com os demais elementos probatórios dos autos, atinentes à renda percebida pelo recorrente no valor de R$ 5.438,00 (cinco mil quatrocentos e trinta e oito reais), após os descontos obrigatórios e empréstimos consignados no contracheque, segundo o Comprovante de Rendimentos do mês de dezembro/2021 (Id. 120606183 – p. 4 dos autos principais). Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, afasta a afirmação da parte agravante de que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte recorrente, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, bem como, de outro lado, verifico que foi assinalado o prazo de 15 (quinze) dias (art. 290 CPC) para que a parte autora/agravante promovesse o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida especificamente nessa parte. Portanto, DEFIRO o pedido liminar tão somente para suspender os efeitos da decisão recorrida concernentes à determinação de recolhimento das custas processuais até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora